Tribunal: TJPA
Processo: 0811268-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811268-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ORLANDO TEIXEIRA CASTRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO DO RECURSO, POR UNANIMIDADE.

Deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado, mormente quando há convergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde.

Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811268-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ORLANDO TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0812552-47.2021.8.14.0006) ajuizada por ORLANDO TEIXEIRA CASTRO JÚNIOR, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a ré autorizasse, em até 24 (vinte e quatro horas), o tratamento de quimioterapia por meio do protocolo A+AVD, no Hospital Adventista de Belém, arcando com os respectivos custos, até que outra seja a recomendação médica para o tratamento da enfermidade do autor.

Em suas razões (Id. Num. 4595360), a agravante alegou que não foram observados os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, quais sejam, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Informou que fora composta junta médica, com base no art. 4ª, V, da Resolução CONSU n. 08/99, que concluiu pela divergência na conduta terapêutica, sendo indicado tratamento através de outros fármacos.

Relatou que ao recepcionar a solicitação de autorização do protocolo medicamentoso com os fármacos Bretuximabe Vedotina, Dacarbazina, Vimblastina e Doxorrubicina, os médicos compostos pela junta médica concluíram pela contraindicação do medicamento prescrito, sendo indicado o tratamento com os fármacos Doxorrubicina, Bleomicina, Vimblastina e Dacarbazina (protocolo ABVD convencional), que já se encontra devidamente disponível através da Operadora.

Colacionou no corpo do recurso um e-mail da médica do agravado, concordando com a decisão da junta médica e se colocando à disposição para o acompanhamento do protocolo ABVD disponibilizado pela Operadora.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento deste para revogar a decisão combatida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em análise de cognição sumária, deferi o efeito suspensivo pleiteado (Id. 6851562).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela urgência, concedeu liminar para que a recorrente forneça tratamento quimioterápico segundo o protocolo A-AVD (brentuximad vedotin, doxorrubicina, vimblastina, dacarbazina), conforme requisitado, inicialmente, pela médica assistente do recorrido, sob pena de multa.

Cumpre-me ressaltar, primeiramente, que a análise do presente recurso se limitará ao cabimento ou não da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, diante das restrições cognitivas do recurso de Agravo de Instrumento que impedem o exame aprofundado e definitivo do mérito da ação originária, sob pena de se efetuar um indevido prejulgamento e incorrer em supressão de instância.

E, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, verifica-se que a ré, ora agravante, demonstrou a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, quanto à necessidade ao tratamento quimioterápico segundo o protocolo A-AVD (brentuximad vedotin, doxorrubicina, vimblastina, dacarbazina), entendo pela presença de probabilidade do direito da agravante, uma vez que demonstrada a possibilidade e aceite da médica assistente em renunciar este protocolo, optando por outro.

Explico.

Inicialmente, salientou que foi possível verificar que houve divergência entre os meios/procedimentos adequados à patologia do paciente, ora agravado, prescritos pela médica que lhe assistia e a Junta Médica do plano de saúde. No receituário (Id. 3516645 do processo de origem), datado de 29/09/2021, a médica, Dra. Juliana Pelaio Fernandes, prescreveu o tratamento quimioterápico segundo o protocolo A-AVD (brentuximad vedotin, doxorrubicina, vimblastina, dacarbazina). Todavia, a Junta Médica da Hapvida opinou pela não indicação do referido tratamento, conforme decisão juntada no Id. 3723666, e que o tratamento fosse realizado pelo protocolo ABVD convencional, de acordo com o relatório médico de Id. 6723665.

Posteriormente, a Hapvida deu ciência da supramencionada decisão, encaminhando-a à médica assistente por e-mail, obtendo resposta desta última concordando com a decisão e conduta, bem como colocando-se à disposição para dar continuidade ao protocolo ABVD, consoante e-mail anexado no Id. 6723674.

Desse modo, verifica-se que a divergência antes existente foi dissipada quando da concordância da médica assistente em realizar o protocolo de tratamento indicado pela Junta Médica da agravante, como sendo a melhor indicação ao paciente.

Assim, do que se tem nos presentes autos, é possível inferir que não haveria necessidade do tratamento inicialmente prescrito e requerido pelo autor, ora agravado. Demonstrando, portanto, a probabilidade do direito da agravante em não fornecer o protocolo requerido na inicial.

Portanto, neste momento processual é razoável acolher a indicação do médico assistente, melhor conhecedor da patologia e quem acompanha diretamente a autora em seu tratamento, a se concluir que é mais capacitado para ministrar os procedimentos adequados ao caso, que, inclusive, converge com a orientação dada pela junta médica da agravante.

A respeito do risco de dano grave, entendo que o custeio de procedimento diverso do que aceito pelo Junta Médica e pela própria médica do paciente, é suficiente para caracterizá-lo em favor da agravante.

Nesse ponto, destaco, novamente, que não desconheço eventual risco de dano reverso, uma vez que se trata de demanda que envolve saúde, entretanto, tenho que esse risco fica afastado, pelo menos por ora, uma vez que o tratamento pleiteado não condiz com a nova recomendação aceita pela médica assistente. Ademais, o plano de saúde oferece outro protocolo adequado à enfermidade enfrentada pelo agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022